Tribunal: TJMT
Processo: 1013403-70.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013403-70.2022.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), JEANA KARINA PEREIRA - CPF: 029.322.221-55 (IMPETRANTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), PRESIDENTE DA TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EGRÉGIA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), EGRÉGIA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO AGRAVO INTERNO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Mandado de Segurança não é cabível contra ato judicial passível de recurso (Súmula 267/STF).

2. A parte agravante não traz qualquer elemento ou fato novo relevante juridicamente capaz de provocar a alteração ou mesmo vulnerar o resultado da decisão agravada.

3. Agravo Interno conhecido e desprovido
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por
JEANA KARINA PEREIRA
em face de decisão monocrática que indeferiu a inicial do Mandado de Segurança ora impetrado.

Defende, em síntese, que não havia recurso cabível contra o acórdão objeto do Mandado de Segurança.

Nessas premissas, requer o provimento do presente agravo para que seja revogada a decisão monocrática e concedida a segurança.

Tempestividade certificada no id. 172744171.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos, conheço do recurso.

O ponto controvertido consiste em analisar o cabimento do Mandado de Segurança contra acórdão da Turma Recursal que desproveu o Recurso Inominado de n. 1051094-86.2020.8.11.0001.

Nesta esfera, o
então i. Relator, Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto, em decisão unipessoal, indeferiu a inicial do Mandado de Segurança por não ser o meio cabível para recorrer ao acórdão desfavorável.

Nesse sentido, a decisão não apresenta vícios, pois, de fato, contra acórdão da Turma Recursal são cabíveis somente os embargos de declaração e o Recurso Extraordinário, conforme Enunciado 63/FONAJE.

Logo, por se tratar de ato em que há previsibilidade recursal, atrai-se o art. 5o, II e III, da Lei n. 12.016/2009, sendo a impetração do mandado de segurança meio inadequado, conforme Súmula
267 do Supremo Tribunal Federal: “
Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição
”.

Nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO PROLATADA POR MEMBRO DA E. TURMA RECURSAL. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PRÓPRIO E ESPECÍFICO - AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. EXTINÇÃO QUE SE IMPÕE. (TR-MT, N.U 1000385-93.2023.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 29/05/2023, Publicado no DJE 05/06/2023)

Ademais, a utilização da via mandamental contra ato revestido de conteúdo jurisdicional, exige um plus além da prova pré-constituída, pois a sua excepcionalidade requer que haja teratologia ou abuso de poder.

Essa filtragem é extremamente necessária para a apreciação dos atos que, efetivamente, são lesivos a direito líquido e certo e rejeição das hipóteses que buscam alargar artificialmente e à fórceps a abrangência do
mandamus
, com risco de alteração de seu escopo primário (a própria natureza jurídica de ação) e sua mutação à categoria de substitutivo recursal.

É a orientação do Superior Tribunal de Justiça pelo viés da Lei n. 12.016/2009:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. DECISÃO AMPARADA NOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. Conforme consolidada jurisprudência do STJ e nos termos da Lei 12.016/2009, a impetração de Mandado de Segurança com escopo de infirmar ato jurisdicional é admitida excepcionalmente nas seguintes hipóteses: i) em decisão judicial manifestamente ilegal ou teratológica; ii) em decisão judicial contra a qual não caiba Recurso; iii) para imprimir efeito suspensivo a Recurso desprovido desse atributo; e iiii) quando impetrado por terceiro prejudicado por decisão judicial. 2. No caso dos autos, a manifesta ilegalidade ou teratologia do acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, no Agravo Interno em Recurso Especial 0801131-39.2020.8.12.0010/50003, não ficou evidenciada, uma vez que foram expostas fundamentadamente as razões pelas quais entendeu ser inaplicável a tese defendida pelo impetrante (Tema 731 do STJ), colacionando, inclusive, precedentes do STF quanto à aplicabilidade do Tema 905 do STJ e 810 do STF em casos semelhantes. 3. Agravo Interno não provido. (STJ, AgInt nos EDcl no RMS n. 70.184/MS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 27/6/2023)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ÓRDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE RECURSO. DESCABIMENTO DO USO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL OU COMO AÇÃO AUTÕNOMA DE IMPUGANÇÃO TENDENTE À DESCONSTITUIÇÃO DA COSIA JULGADA. SÚMULAS N. 267 E 268/STF. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Cuida-se na origem de mandado de segurança impetrado contra ato da Juíza de Direito da 15a Vara Cível de Curitiba, nos autos da ação indenizatória n. 2074-96.2006.8.16.0001, que, em sede de cumprimento de sentença, reconheceu a preclusão da matéria relativa à gratuidade de justiça, afastou a arguição de impenhorabilidade, homologou o valor da avaliação e determinou o praceamento do imóvel do recorrente. 2. Nesse cenário, revela-se irretocável o entendimento adotado pelo acórdão recorrido, pois o teor do ato judicial em questão deve ser combatido pela via recursal adequada. Incidência da Súmula n. 267/STF. 3. A alegação da parte de que cuida-se de ato judicial transitado em julgado não tem o condão de tornar a via eleita adequada, pois também aqui incide a Súmula n. 268/STF ("Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado"). 4. A Lei n. 12.016/2009 - que disciplina o mandado de segurança individual e coletivo - dispõe, em seu art. 5o, incisos II e III, que não se concederá mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo ou quando se tratar de decisão judicial transitada em julgado. O writ não pode ser utilizado como sucedâneo recursal ou como ação autônoma de impugnação tendente à desconstituição da autoridade da coisa julgada. Agravo interno improvido. (STJ, AgInt no RMS n. 67.260/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023.)

Dessa feita, não é possível o manejo para subverter o sistema de recursos, tampouco desconstituir a coisa julgada.

Assim, a parte agravante não trouxe circunstância capaz de contrapor ao entendimento antes delineado, motivo por que a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do agravo interno interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
a fim de manter incólume a decisão unipessoal prolatada.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023